Tribunal: CARF
Processo: 19515.720285/2017-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720285/2017-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.435 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de fevereiro de 2024
Recorrente
ANTONIO ALMEIDA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012, 2013, 2014, 2015
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA. Somente
poderão ser deduzidas, a título de despesas de livro caixa, as despesas pagas,
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, e desde
que comprovadas por meio de documentação idônea.
DECADÊNCIA. IRPF. O fato gerador do Imposto sobre a Renda é
Complexivo, aperfeiçoando-se no última dia de cada ano. Havendo pagamento
parcial antecipado, é atraída a regra do art. 150, §4o do CTN, contando-se o
prazo de 5 (cinco) anos da ocorrência do fato gerador, desde que não tenha
ocorrido dolo, fraude ou simulação. Não havendo qualquer pagamento
antecipado, ou ocorrendo dolo, fraude ou simulação, aplica-se o prazo previsto
no art. 173, I, do CTN.
DECADÊNCIA. MULTA ISOLADA. O lançamento da multa isolada é de
ofício e, assim, o termo inicial do prazo decadencial ocorre no primeiro dia do
ano seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE
BENÉFICA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o,
da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo
sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento,
seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora
lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica
(art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do
artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do
valor do tributo cobrado.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA
CARF No 147. BASES DE CÁLCULO DISTINTAS. A aplicação da multa
isolada decorre de descumprimento do dever legal de recolhimento mensal de
carnê-leão, não se confundindo com a multa proporcional aplicada sobre o
valor do imposto apurado após constatação de Declaração de Ajuste Anual
inexata.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.435 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720285/2017-83

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para reduzir a multa qualificada ao percentual de
100%, em função da retroatividade benigna.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Fagundes de Paula - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente convocado) e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa
(Presidente). Ausente o conselheiro Thiago Alves Feital, substituído pelo conselheiro Marcelo
Freitas de Souza Costa.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte por força de decisão
colegiada, unânime, proferida pelos membros da 9a Turma da DRJ06.
De início, tem-se que a intimação do contribuinte (fls.120) sobre o teor do
acórdão se deu em 23/12/2020 (fls. 121). O recurso voluntário foi interposto em 18/01/2021 (fls.
122/123).
Do compulso dos autos, verifica-se a lavratura de Auto de Infração, juntado as fls.
2 a 19, que exige crédito tributário relativo aos anos-calendário 2011 a 2014, exercícios 2012 a
2015.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do Auto de
Infração o lançamento decorreu da constatação de redução indevida das bases de cálculo mensal
(carnê-leão) e anual (Declaração de Ajuste Anual) do imposto de renda com dedução a título de
Livro Caixa.
No Relatório Fiscal juntado às fls. 21/25, a fiscalização narrou os procedimentos
adotados e os documentos analisados.
Ao lavrar o auto, a autoridade fiscalizadora destacou que o contribuinte é técnico
em contabilidade, administra e é proprietário das empresas com exercício de atividade contábil.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.435 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720285/2017-83

O termo inicial da fiscalização se deu a partir do TIAF e do TIF, onde o
contribuinte foi intimado a promover a apresentação do Livro Caixa dos anos-calendário 2011 a
2014, bem como todos os comprovantes de despesas que lastrearam os eventuais “pagamentos”.
O contribuinte se manteve inerte, não atendendo à intimação. Com efeito, as
deduções foram glosadas e lançadas à base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física.
O contribuinte declarou que recebeu rendimentos de pessoa física em sua
declaração de imposto de renda mas não efetuou recolhimento do carnê-leão no período
fiscalizado, ficando, portanto, sujeito à multa isolada.
Sobre o imposto suplementar foi aplicada a multa qualificada, haja vista que ,
segundo a autoridade, no caso, as deduções de Livro-Caixa não podem ser atribuídas a um mero
erro de preenchimento, pois o procedimento adotado pelo contribuinte se repetiu por quatro
anos-calendário consecutivos.
Nesse contexto, conclui-se ter o contribuinte agido reiteradamente de forma
fraudulenta, dolosa, no escopo de sonegar impostos.
Como prova, a autoridade fiscalizadora constatou que, durante a ação fiscal, o
contribuinte retificou todas as DIRPF exercícios 2013 a 2015, na mesma data, em
14/02/2017,mesmo dia em que tomou ciência do TIAF.
Ressaltou a fiscalização que a conduta do contribuinte de deixar de atender à
intimação para apresentar os elementos que autorizariam a deduzir as despesas informadas em
suas DIRPF e comprovantes documentais das respectivas despesas, bem como a tentativa de
retificar suas declarações assim que tomou conhecimento do início da ação fiscal, impõe a
inevitável conclusão de que os valores foram informados apenas para anular os rendimentos
declarados que não mais estavam sendo neutralizados por aquelas deduções.
Por força disso, noticiou-se a formalização de Representação Fiscal para Fins
Penais.
Ciente do auto de infração (fls. 41), o Contribuinte apresentou sua impugnação
(fls. 48/64).
À impugnação foram juntados procuração e alguns esclarecimentos (fls. 65/73).
Naquele momento, pugnou o contribuinte pelo reconhecimento da decadência do
direito do Fisco em efetuar lançamento de ofício de valores referentes aos fatos geradores
ocorridos antes de 31/03/2012.
Verberou ter respondido a todas as intimações recebidas, tendo procedido de boa-
fé. Alegou ter incorrido em erro na receita lançada e nas despesas deduzidas, razão pela qual
promoveu as retificações.
Questionou a autuação que tomou por base valores que não condiziam com seus
ganhos anuais, sem o adequado confronto com elementos que possibilitassem a aferição da renda
omitida ou evolução patrimonial a descoberto.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.435 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720285/2017-83

Aduziu que a não comprovação das despesas não constituem fato gerador do
imposto de renda, por não caracterizarem disponibilidade ecônomica de renda e proventos.
Conclui sua tese pela arguição de insubsistência do lançamento.
Sobre a multa qualificada, rebateu a imposição ao argumento de não ter agido
com fraude e que, pelo fato da autoridade fiscalizadora não aceitar as declarações retificadoras,
não poderia usá-las para a finalidade de aplicar a pena pecuniária. Complementou que as
retificações tardias não ensejam fraude.
Nesse ponto, o contribuinte sustenta que percebeu a falha cometida apenas quando
intimado a prestar esclarecimentos, momento em que atribui a responsabilidade do lapso ao
trabalho de outros profissionais. Alegou ter sido acometido de problemas severos de saúde.
Defende-se arguindo que o Estado não exibiu fundamentos concretos da presença
de conduta dolosa.
Sobre a multa, complementou que o valor imputado ultrapassa a capacidade
contributiva e compromete seu patrimônio.
No mesmo ato, sustenta sobre a não cumulatividade entre as multas isolada e de
ofício por serem oriundas da mesma base de cálculo.
Por fim, clama pelo reconhecimento da decadência do período de 31/01/2011 a
29/02/2012 e no mérito, pugnou pela insubsistência da autuação e, alternativamente, clamou pela
desclassificação da multa agravada e cancelamento da multa isolada.
Empós análise da impugnação apresentada pelo contribuinte, veio o julgamento.
O acórdão proferido pela 9a Turma da DRJ06 deu parcial provimento ao pleito
impugnativo apenas para reconhecer a decadência das competências de 01/2011 a 10/2011.(fls.
87/102)
O contribuinte tomou ciência da decisão colegiada de 1o grau em 23/12/2020 (fls.
121) e apresentou recurso voluntário em 18/01/2021 (fls. 122).
As razões recursais seguem a mesma sorte daquelas apresentadas em impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Relator.
Da Tempestividade e Admissibilidade
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.435 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720285/2017-83

Atesto a tempestividade da peça recursal, dado que, cientificado em 23/12/2020
(fl. 121), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 18/01/2021 (fl. 122).
Ainda, o recurso voluntário atende aos demais requisitos legais, razão pela qual
dele conheço.
Preliminarmente
Da Decadência
Em preliminar recursal, o recorrente aduz que há violação ao teor do artigo 150,
§4o, do CTN. Sustenta que o caso concreto é hipótese de lançamento por homologação e, com
isso, pugna pelo reconhecimento da decadência do período compreendido entre 31/01/2011 e
29.02.2012, pois à data do lançamento fiscal, os fatos geradores já haviam sido fulminados pela
decadência.
Sobre tal tema, verifico que o procedimento fiscal teve início com a lavratura do
Auto de Infração, juntado as fls. 2 a 19, exigindo o crédito tributário relativo aos anos-calendário
2011 a 2014, exercícios 2012 a 2015.
A autuação decorreu da constatação de redução indevida das bases de cálculo
mensal (carnê-leão) e anual (Declaração de Ajuste Anual) do imposto de renda com dedução a
título de Livro Caixa.
Conforme se abstrai do TIAF (fls. 27/31), o recorrente foi intimado a apresentar
os livros caixa dos anos calendário de 2011-2014 bem como os comprovantes de despesas
respectivas.
Porém, quedou-se inerte.
O relatório fiscal (fls. 21/25) é bem elucidativo nesse sentido.
Por força da inércia do contribuinte recorrente, a autoridade fiscalizadora
promoveu o lançamento de ofício , conforme se abstrai do Termo de Ciência de Lançamento(fls.
35/36) recebido pelo recorrente em 25/03/2017 (fls. 41.).
No caso, a análise da decadência suscitada mostra-se diretamente relacionada à
apuração e constatação de conduta fraudulenta do contribuinte recorrente.
Com isso, a partir de criteriosa análise dos autos, consigno que ao contribuinte foi
concedido o prazo para exibição dos documentos comprobatórios das despesas declaradas com o
fim de reduzir a base de cálculo do imposto de renda. Entretanto, tal prazo transcorreu in albis.
Assim, observo que a autoridade fiscal, em observância ao artigo art. 73 do então
vigente Decreto 3.000/1999 (RIR/99) oportunizou ao recorrente comprovar as deduções a título
de livro caixa. Porém, tal determinação não foi atendida.
Saliente-se que a norma insculpida no revogado artigo 73 do RIR/99, hoje se
mostra cristalina no art. 66, caput e § 1o, do vigente Decreto no 9.580/18. (RIR/18)
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.435 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720285/2017-83

No caso do IRPF, o prazo decadencial dependerá da situação em que o sujeito
passivo se enquadrar, a saber: com o pagamento do imposto (hipótese do artigo 150,§4o, do
CTN) ou; sem o pagamento do imposto ou em casos de dolo, fraude e simulação ( art. 173, I, do
CTN).
Conforme bem fundamentado no acórdão recorrido (fls. 92), “o primeiro dia do
exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado não é 01/01/2012, pois
configura o primeiro dia do exercício seguinte ao aperfeiçoamento do fato gerador complexivo
do imposto de renda pessoa física relativo a rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual para
o ano de 2011. O lançamento em relação ao ano calendário 2011 poderia ocorrer a partir do ano
calendário 2012 e 01/01/2013 é a data correspondente ao primeiro dia do exercício seguinte
aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Sendo assim, o prazo decadencial para o
lançamento do imposto decorrente das infrações de dedução indevida de despesas de Livro
Caixa, em relação ao ano-calendário de 2011, se iniciou em 01/01/2013 e não havia se exaurido
quando da ciência do auto de infração em tela, que ocorreu em 25/03/2017.”
Ao que se perlustra dos autos, o contribuinte recorrente agiu com o propósito
deliberado de impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária, utilizando-se de recursos que caracterizam evidente intuito de fraude. Face a
isso, coaduno com a fundamentação exarada pelo colegiado de 1o grau sobre este ponto, pelo que
aplico ao caso concreto a norma insculpida no artigo 173, I, do CTN, que determina que o prazo
decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado, exatamente como procedeu a Fiscalização no caso em análise.
Por tal razão rejeito a preliminar de decadência.
NO MÉRITO
Da Arguição De Erro No Lançamento E Consequente Ausência De Fato Gerador
O recorrente, no mérito recursal, reitera a tese sustentada em sua impugnação ao
dispor que, ainda que não tenha apresentado seu Livro Caixa ou comprovado as despesas
registradas, conforme solicitado, dispôs que tais apontamentos decorreram de equívocos
cometidos quando da confecção de suas declarações.
Com isso, acreditando ser a solução adequada, dispõe que procedeu, de boa-fé, à
correção dos erros através de retificações.
Ora, os autos encontram-se despidos de provas documentais nesse sentido, eis que
deveriam oportunamente ter sido colacionadas pelo recorrente. Nesse ponto, temos a preclusão.
Ademais, o recorrente, por sua formação profissional, dispõe de experiência fiscal
suficiente para evitar a incursão nos supostos erros suscitados. Afinal, estamos a tratar aqui de
uma prática reiterada, que perdurou por 04 (quatro) anos calendário consecutivos.
Com efeito, destaco em meu voto o entendimento lançado no acórdão recorrido
acerca da qualificação profissional do contribuinte, à luz do caso concreto, haja vista tratar-se de
Técnico em Contabilidade, inscrito no CRC.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.435 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720285/2017-83

Nesse sentido, a simples alegação de erro cometido nas declarações de 04 (quatro)
anos calendário consecutivos não serve de respaldo às fundamentações por ele apresentadas,
sendo estas despidas de provas.
Não fosse só isso, verifico que o recorrente tentou promover as retificações das
Declarações de IRPF imediatamente após ter ciência via postal da data de início da ação fiscal.
(fls. 27/31)
No sistema, conforme apurado, o recorrente alterou significativamente os
rendimentos tributáveis auferidos e excluiu as deduções então declaradas. Não conseguiu alterar
a DIRPF 2012, visto que, na data de 14/02/2017, já haviam transcorridos cinco anos do envio da
declaração.
Novamente, nesse ponto, assiste razão a decisão colegiada de primeiro grau ao
dispor que o direito de retificação da declaração de rendimentos é cessado a partir do início do
procedimento fiscal, assim entendido o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor
competente (art. 7o, inc. I, do Decreto no 70.235/72).
Sobre o fato gerador, cumpre reforçar que o seu conceito encontra-se previsto no
artigo 43, do CTN. Assim, mais uma vez, compartilho do entendimento lançado no acórdão
recorrido (fls. 94).
Não é forçoso também destacar que a base de cálculo do imposto devido no ano-
calendário será a diferença entre as somas de todos os rendimentos percebidos durante o ano-
calendário, exceto os isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os
sujeitos à tributação definitiva, e as deduções previstas na legislação, sujeitas à comprovação ou
justificação.
Dessarte, no que tange às deduções ou exclusões, estas só serão admitidas
mediante a comprovação de erro, e antes de notificado o lançamento, conforme disposto no art.
147, § 1o, do Código Tributário Nacional.
A dedução de despesas escrituradas em Livro Caixa encontra amparo no artigo 6o,
incisos e parágrafos da Lei no 8.134/90.
Somado a isso, não é preciso esforço para entender que todas as deduções
informadas na DIRPF estão sujeitas a comprovação, pelo que o recorrente deveria tê-las mantido
em boa guarda para fins de comprovação fiscal, ao menos pelo período decadencial.
Tendo em vista que o recorrente não trouxe qualquer prova para corroborar seu
suposto erro, escorreita se mostra a glosa e consequente tributação de parte do rendimento
declarado que não fora tributado em razão das inclusões das deduções não demonstradas.
Reforço que depois de iniciada a ação fiscal, qualquer alteração na declaração é
efetuada de ofício à luz das provas apresentadas pelo contribuinte, que pode ser em atendimento
às intimações do agente fiscalizador, ou por ocasião da impugnação do contribuinte.
Repise-se que ao longo de toda a ação fiscal, o contribuinte quedou-se inerte
quanto à produção de provas aptas a demonstrarem a prática dos erros suscitados.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.435 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720285/2017-83

Por outro lado, o arcabouço probatório fiscal é suficiente para a constatação do
ânimo do contribuinte em tentar reduzir de forma indevida as bases de cálculo mensal e anual do
IR com dedução de livro caixa.
Quanto aos demais argumentos do impugnante, advirto que a ele caberia o ônus
da prova quando do oferecimento de sua impugnação.
Desta feita, não há que se falar ausência de fato gerador, pelo que mantenho os
exatos termos da decisão proferida no acórdão recorrido.
Da Caracterização Da Ação Fraudulenta – Multa Qualificada
O objeto do presente recurso reside no suposto erro cometido pelo contribuinte
durante os anos calendários 2011 a 2014, inerentes aos exercícios financeiros de 2012 a 2015.
Daí verifica-se que, por 04 (quatro) anos consecutivos, o recorrente sustenta ter
incorrido em erros que, a meu sentir, se praticados por um contabilista, merecem, sem margem
para dúvidas, serem considerados crassos.
Ao que se dessume, o Termo de Intimação Fiscal no 1 (fls. 27/29) requereu do
recorrente a apresentação de Livro Caixa e comprovação das despesas de Livro Caixa
declaradas. Tal termo sequer foi respondido.
Apurou a fiscalização que o contribuinte é Técnico em contabilidade, administra e
é proprietário das empresas com atuação no âmbito contábil.
O contribuinte, em suas razões de impugnação, ratifica sua qualificação
profissional. Em sua defesa, alegou que, no período em análise, esteve acometido de grave
moléstia e, por isso, afastou-se do exercício de suas funções, confiando suas DIRPF para outros
profissionais.
Sobre isso, em momento algum fez prova de suas alegações.
Ao perlustrar os autos, constato que, curiosamente, na data do início da ação
fiscal, após ter ciência via postal, o recorrente apressou-se em tentar, de uma só vez, retificar as
Declarações. no sistema, alterou significativamente os rendimentos tributáveis auferidos e
excluiu as deduções então declaradas. Repita-se que não conseguiu alterar a DIRPF 2012, visto
que, na data de 14/02/2017, já haviam transcorridos cinco anos do envio da declaração.
Ponto relevante é que o recorrente, em momento algum destes autos, esclareceu
por que apurou em apenas um dia erros tão significativos, alterando os valores de rendimentos
recebidos de pessoa física que constavam nas DIRPF
Sem maiores delongas, tenho que não restam dúvidas sobre a tentativa fraudulenta
do recorrente em reduzir as bases de cálculo mensal e anual do IRPF com dedução a título de
livro caixa. Afinal, vale repisar que estamos a falar de uma prática repetida por 04 anos
calendário consecutivos.
A fraude se caracteriza em razão de uma ação ou omissão, de uma simulação ou
ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à Fazenda Pública, num propósito
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.435 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720285/2017-83

deliberado de se subtrair, no todo ou em parte, a uma obrigação tributária. Assim, ainda que o
conceito de fraude seja amplo, deve sempre estar caracterizada a presença de comportamento
intencional de causar dano ao Erário Público, em que a utilização de subterfúgios escamoteiem a
ocorrência do fato gerador ou retarde o seu conhecimento por parte da autoridade fazendária.
No caso a qualificação deu-se, primeiramente, pela inclusão indevida de despesas
de Livro Caixa inexistentes.
A prática de inclusão de despesas inexistentes foi reiterada nos quatro anos
fiscalizados, o que configura um comportamento intencional de causar dano à fazenda pública,
mascarando a ocorrência do fato gerador e retardando o seu conhecimento por parte da
autoridade fazendária. Nesse ponto, chamo novamente atenção à qualificação profissional do
recorrente que, enquanto contabilista, tinha pleno conhecimento de suas obrigações fiscais
quando das declarações anuais de seus rendimentos.
A jurisprudência do CARF está consolidada no sentido de que a aplicação da
multa qualificada, exige conduta caracterizada por sonegação, fraude ou conluio; ou seja,
conduta adicional e diversa daquela que ensejou o lançamento do tributo. Tal conduta deve ser
provada e não presumida. Do compulso dos autos, especialmente o TVF, restou clara a manobra
ardilosa do recorrente. Destaco que foi permitido ao recorrente o contraditório e a ampla defesa.

Nesta senda, conforme já pacificado por esta Corte Administrativa, a prática
reiterada de informar por meio de declarações entregues à Secretaria da Receita Federal do
Brasil, durante vários períodos, valores menores, visando retardar o conhecimento da ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária principal pela autoridade fazendária, caracteriza a figura
da sonegação e enseja a aplicação da multa de ofício qualificada prevista no artigo 44 ,§1, VI,da
Lei no 9.430/1996.
No caso, tenho que a conduta do Recorrente é inequivocamente fraudulenta.
Desta forma, vejo que a fiscalização demonstrou, nos autos, que a ação do
contribuinte teve o propósito deliberado de impedir ou retardar, total ou parcialmente, a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, utilizando-se de recursos que caracterizam
evidente intuito de fraude, cabendo, portanto, a aplicação da multa qualificada.
Todavia, na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja
administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na
regra geral de qualificação (artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502), a nova regra mais benéfica,
prevista no artigo art. 8o da Lei 14.689/2023, deve ser aplicada retroativamente, nos termos do
artigo 106, II, c do CTN, sendo reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo
cobrado.
Da Multa Isolada Concomitante À Multa De Oficio.
Alega o recorrente que a aplicação da multa isolada referente ao não recolhimento
do Carnê-Leão, correspondente a 50% do IRPF devido mensalmente, não pode prosperar, tendo
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.435 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720285/2017-83

em vista já estar sendo apenado pela aplicação da multa de ofício sobre o imposto devido no
ajuste anual.
Dessarte sustenta que a aplicação concomitante da multa isolada e da multa de
oficio não é legitima quando incide sobre uma mesma base de cálculo.
Ocorre que, no caso dos autos, as multas são aplicáveis em decorrência de duas
infrações distintas, que não possuem a mesma base de cálculo, ou seja: uma decorre do imposto
mensal devido e não recolhido (multa isolada), enquanto a outra incide sobre o imposto
suplementar apurado na declaração de ajuste.
Tal matéria é conhecida deste Conselho Administrativo e, por isso, dispensa
maiores delongas.
Conforme demonstrado nos autos, trata-se de hipótese de falta de recolhimento
mensal obrigatório (Carnê-Leão) e de omissão de rendimentos com redução indevida das bases
de cálculo mensal e anual de IR, com dedução a título de livro caixa.
Sobre o tema, destaco o enunciado da Súmula CARF 147 (vinculante), in
verbis:
“Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).”
Diante dos dispositivos acima citados, conforme explicitado no acórdão recorrido,
depreende-se que duas são as multas de ofício e que estas não são excludentes entre si, pois uma
será lançada sobre o imposto mensal devido e não recolhido (multa isolada), enquanto a outra
sobre o imposto suplementar apurado na declaração de ajuste.
Como se vê, a lei previu expressamente a aplicação de multa proporcional a ser
exigida juntamente com o imposto (inciso I do art. 44 da Lei n.o 9.430, de 26 de dezembro de
1996) e a ser exigida isoladamente (inciso II do mesmo artigo com a redução de alíquota e
redação dada pela Lei n.o 11.488, de 15 de junho de 2007).
Aqui, tomo de empréstimo a advertência feita pela autoridade julgadora de
primeiro grau, quando da apreciação da matéria (fls. 101), senão vejamos:
“Não cabia ao Interessado apenas o recolhimento do imposto no ajuste anual. Ele tinha
a obrigação legal de antecipar tal recolhimento mensalmente, via Carnê-Leão. A falta
dessa antecipação do pagamento é que justifica a cobrança da multa isolada prevista na
redação atual do inciso II do art. 44 da Lei no 9.430, de 26 de dezembro de 1996. A
previsão legal da referida multa existe justamente para diferenciar aqueles contribuintes
que antecipam o pagamento do imposto, através do Carnê-Leão, conforme os ditames
do art. 8o da lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, daqueles outros que não cumprem
a referida obrigação, muitas vezes tributando o rendimento apenas quando da entrega da
declaração.
A intenção do legislador foi clara: estabelecer uma distinção entre aquele contribuinte
que cumpre sua obrigação de recolher o Carnê-Leão, mês a mês, nas datas previstas na
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.435 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720285/2017-83

legislação, e o contribuinte que nada paga, oferecendo à tributação os rendimentos
sujeitos ao Carnê- Leão apenas quando da entrega de sua declaração de ajuste.
Se fosse possível atrasar os recolhimentos mensais e deixá-los para a DIRPF,
descumprindo, desta forma, a Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, sem qualquer
penalidade específica para a falta de pagamento mensal, a norma legal seria inócua, pois
seu descumprimento nenhum ônus acarretaria ao infrator, ou seja, nada significaria em
termos de penalidade.
Assim, uma vez instituída por lei a penalidade pelo não recolhimento mensal de Carnê-
Leão, e havendo essa obrigatoriedade de pagamento antecipado pelo contribuinte, essa
há de ser lançada pela autoridade competente, haja vista que a atividade administrativa
deve ser exercida de forma plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade
funcional.
As multas são aplicáveis em decorrência de duas infrações distintas, que não possuem a
mesma base de cálculo. Enquanto para apuração do carnê-leão só se consideram os
rendimentos de pessoa física ou do exterior recebidos no mês, no ajuste são
considerados todos os rendimentos e todas as deduções permitidas, incluindo as
antecipações do próprio carnê-leão.
Correta, portanto, a cobrança da multa isolada prevista no inciso II do artigo 44 da Lei
no 9.430/1996 juntamente com multa de ofício.”
Com efeito, mantenho a decisão recorrida em relação à cobrança concomitante da
multa isolada e multa de ofício qualificada.
Contudo, reduzo o percentual desta última ao patamar de 100%.
Conclusão
Face ao exposto, conheço do recurso voluntário interposto para rejeitar a
preliminar e no mérito, dar-lhe provimento parcial, reduzindo a multa qualificada ao patamar de
100%, por força da retroatividade benigna.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 154
DF CARF MF
Original